Tribunal: TJSP
Processo: 2235845-12.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL FUNDAMENTO PARA MITIGAR OS EFEITOS DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – OPOSIÇÃO QUE OBJETIVA REVISÃO DA SOLUÇÃO IMPOSTA – EMBARGOS REJEITADOS.